Tribunal: TJBA
Processo: 0507102-28.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507102-28.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: RITA DE CASSIA PIROPO DOS SANTOS Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. GREVE. REPOSIÇÃO DOS DIAS PARALISADOS. DESCONTO EM FOLHA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Reconhecida a possibilidade de o servidor público exercer o direito de greve, resta ao julgador apenas conferir limites a este com base na aplicação da Lei n.º 7.783/89 e das peculiaridades cabíveis ao serviço público, desenvolvendo verdadeiro juízo de razoabilidade. Sendo a educação um direito social (art. 6º, CF/88), a paralisação de seus serviços deve ser o último recurso a ser utilizado como estratégia das campanhas de melhoria salarial e outras reivindicações. No caso de greve, havendo reposição dos dias não trabalhados é ilegal o ato de registrar as faltas e efetuar o desconto equivalente nos vencimentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507102-28.2018.8.05.0274, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada RITA DE CASSIA PIROPO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .